Tribunal: TJSP
Processo: 2238724-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – Obrigação de Fazer – Rescisão do contrato celebrado com a estipulante – Tutela provisória de urgência para manutenção do plano em benefício dos autores – Paciente em tratamento oncológico após transplante de medula óssea – Estado excepcional que autoriza a prorrogação do plano até a conclusão dos procedimentos relacionados ao tratamento – Ainda quando haja

Ementa:
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – Obrigação de Fazer – Rescisão do contrato celebrado com a estipulante – Tutela provisória de urgência para manutenção do plano em benefício dos autores – Paciente em tratamento oncológico após transplante de medula óssea – Estado excepcional que autoriza a prorrogação do plano até a conclusão dos procedimentos relacionados ao tratamento – Ainda quando haja motivo, a rescisão ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade - Aplicação do art. 35-C da Lei n. 9.656/98 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2238724-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes URANI LEAL DA
SILVA
(REPRESENTANDO
MENOR(ES)),
BRUNA
DIAS
CORREA
(REPRESENTANDO
MENOR(ES))
e
LUKAS
DIAS
LEAL
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é agravado NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238724-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.575
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2238724-94.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1101642-29.2019.8.26.01000
Comarca: São Paulo (20a Vara Cível Central)
Agravantes:Urani Leal da Silva (menor) e outros
Agravada: Notredame Intermédica Saúde S.A.
Juíza: Raquel Machado Carleial de Andrade
Voto n. 18.575
EMENTA: PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL Obrigação de
Fazer Rescisão do contrato celebrado com a estipulante Tutela
provisória de urgência para manutenção do plano em benefício dos
autores Paciente em tratamento oncológico após transplante de
medula óssea Estado excepcional que autoriza a prorrogação do
plano até a conclusão dos procedimentos relacionados ao
tratamento Ainda quando haja motivo, a rescisão ou a suspensão
de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da
saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de
extrema vulnerabilidade - Aplicação do art. 35-C da Lei n.
9.656/98 Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 37, na parte que indeferiu a tutela provisória de urgência
com a qual pretendiam os autores ser mantidos no plano de saúde da ré, sob o
fundamento de que o encerramento do plano coletivo empresarial se deu em
conformidade com o disposto no art. 17 da RN 195/09, não havendo os
autores comprovado a recusa da ré em dar continuidade ao plano de forma
individual ou familiar no prazo de 30 dias após o cancelamento, conforme
sistemática do art. 2o da R 19/99 do CONSU.
Sustentam os recorrentes que a requerida não deu
cumprimento ao disposto no art. 1o da Resolução CONSU no 19, de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238724-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.575
3
com o qual, rescindido o plano coletivo e empresarial, a seguradora é
obrigada a disponibilizar aos beneficiários plano de saúde na modalidade
individual ou familiar, inclusive sem prazo de novas carências e, ainda que
assim não fosse, os agravantes fazem jus à manutenção do plano de saúde no
padrão inicialmente contratado por força do disposto nos arts. 30 e 31 da Lei
9.656/98, ademais, relatam que a coagravante Bruna está realizando
tratamento oncológico, o que não pode ser interrompido sob pena de grave
prejuízo.
Pleiteiam a concessão do efeito ativo e a reforma para
que o seguro saúde dos agravantes seja reativado, sob pena de multa diária
ou, subsidiariamente, que o plano seja mantido de forma individual ao menos
até enquanto perdurar o tratamento oncológico de Bruna.
Deferido o efeito ativo (fls. 162/164), não foram
apresentadas contrarrazões, mas pedido de reconsideração (fls. 169/184), e
petição de fls. 432/434, contraposta pelos agravantes às fls. 439/442.
É o Relatório.
Leciona José Roberto dos Santos Bedaque1 que a tutela
antecipada: "destina-se a acelerar a produção de efeitos práticos do
provimento, para abrandar o dano causado pela demora do processo".
O entendimento do STJ em relação aos contratos
coletivos rescindidos unilateralmente é de que: “1. O plano de saúde
coletivo

pode

ser

rescindido
ou
suspenso
imotivadamente
(independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a
vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário
com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução
1 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência
(tentativa de sistematização). 5a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p.306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238724-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.575
4
Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário
internado, independentemente do regime de contratação do plano de
saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do
tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física
para se pôr fim à avença. 3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o
disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é
obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência
(como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de
lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos
os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo
gestacional)” (AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 09/03/2017, DJe 08/05/2017).
A impossibilidade de suspensão ou rescisão do contrato
durante a internação do usuário (titular ou dependente) não configura, por sua
vez, limitação aplicável somente aos contratos individuais e familiares. A
norma, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana,
tem por escopo apenas ressaltar que, ainda quando haja motivo, a rescisão ou
a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da
saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema
vulnerabilidade. Desse modo, no caso de usuário internado ou em tratamento
médico relevante (como o caso de uma das recorridas que se encontra em
tratamento de câncer), o óbice à rescisão ou suspensão do plano de saúde
prevalecerá independentemente do regime de sua contratação (coletivo ou
individual), devendo-se aguardar a conclusão do tratamento médico
garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física”.
Tal inteligência se aplica à hipótese de rescisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238724-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.575
5
contrato pela empregadora, diante do estado de emergência da paciente
Bruna, que se encontra em tratamento oncológico, e deve ser prorrogado o
contrato cujo titular era o esposo, até conclusão do tratamento, não sendo o
fato de a empregadora ter contratado novo plano suficiente para afastar tal
direito, considerando-se a possibilidade de diversidade de cobertura e de
profissionais e rede credenciada, o que inclusive afirmaram os agravantes às
fls. 439/442, trazendo à baila ainda que o recorrente não mais trabalha para a
empresa Cabana Burguer, então estipulante, e que o plano da autora por sua
empregadora é básico, não atendendo suas necessidades de tratamento, o que
poderia por em risco a sua continuidade da exata maneira em que vem sendo
realizado e a própria saúde.
Aprecia-se no momento unicamente a presença dos
requisitos do art. 300 do CPC/2015, guardando-se as questões de mérito,
inclusive as relatadas às fls. 432/434, à lide principal, sob pena de supressão
de instância.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, para manter o seguro saúde dos agravantes, nos termos da
decisão que concedeu à liminar.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica